Tribunal: TJDFT
Processo: 0733686-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0733686-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELENE LUIZ DE SOUZA MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em virtude da natureza personalíssima do direito envolvido (fornecimento de medicamento), bem como da certidão de óbito (ID 28628735) e que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora